Tribunal: TJDFT
Processo: 0713052-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELSON ALVES CHAVES em face à decisão da Vara Cível do Guará que indeferiu pedido de tutela provisória. Antes do julgamento, sobreveio petição em que o recorrente requereu a desistência do agravo (ID 25453491). Não obstante, foi proferida decisão indeferindo a liminar neste recurso (ID 25493817). É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, revogo a decisão de ID 25493817 e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403